Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-50.2018.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-50.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), IRINEU EDVINO SCHEFFEL - CPF: 040.619.180-87 (AGRAVANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO CONHECIMENTO - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1001067-50.2018.8.11.0040

AGRAVANTE:
IRINEU EDVINO SCHEFFEL

AGRAVADO:
BRF S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
IRINEU EDVINO SCHEFFEL
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto em face de
BRF S.A.

Em razões recursais a agravante requer o provimento do recurso diante da ausência de inovação recursal.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por por
IRINEU EDVINO SCHEFFEL
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto em face de
BRF S.A.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRINEU EDVINO SCHEFFEL
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança ajuizado por
BRF S.A.
para condená-lo ao pagamento da quantia R$ 73.115,62 (setenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), referente ao inadimplente do contrato de compra e venda de milho em grão entabulado entre as partes, conforme as notas fiscais n°s 2117, 2118 e 2119, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento dos grãos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão diante da ausência de comprovação do pagamento pelos produtos agrícolas.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O apelante, devidamente intimado, se manifestou sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso.

É o breve relato.

DECIDO.

O presente recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação requerendo, em síntese,
a condenação do requerido ao pagamento da dívida no valor de
R$ 73.115,62 (setenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato de compra e venda de milho em grãos no total de 300 toneladas, o qual não foi integralmente cumprido pelo requerido, conforme notas fiscais n°s 2117, 2118 e 2119, e ainda que notificado, o contratante quedou-se inerte, assim como em perdas e danos no valor de no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contestação o apelante defendeu a improcedência dos pedidos, aduzindo, em curta síntese, frustração na produtividade do grão no ano de 2016, circunstância que configura caso fortuito e força maior e afasta a mora contratual do requerido, conforme preconiza o art. 393 de Código Civil/02.

Pretende, agora, o apelante, a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 73.115,62 (setenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), alegando, todavia, a ausência de comprovação do pagamento pelos produtos agrícolas.

Nesse sentido, os artigos 1.013, § 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil, ao tratar sobre o efeito devolutivo do recurso de apelação, estabeleceram que:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado

(...).

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

Do comando legislativo acima pode se observar que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo, devolvendo ao Tribunal
ad quem
toda a matéria discutida nos autos, mesmo que a sentença não as tenha solucionado.

Assim, toda a matéria fática e jurídica que sustenta a pretensão da parte deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, sendo vedado, portanto, as inovações recursais, a exceção das questões de ordem pública.

No caso dos autos, de fato, tem-se que o apelante não trouxe aos autos, na instância inferior, a discussão sobre a ausência de comprovação do pagamento pelos produtos agrícolas, não sendo possível, desta forma, o conhecimento do recurso por ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, diante da configuração de supressão de instância.

Nesse sentido:

Apelação. Inovação Recursal. Único fundamento. Não conhecimento. 1. Sendo o único argumento jurídico da apelação tema matéria de inovação recursal, não deve ser conhecido o apelo 2. Apelação não conhecida.
(TJ-AM - APL: 06295998520168040001 AM 0629599-85.2016.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE SE RESTRINGE À APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Ao recorrente é defeso formular novo pedido na instância recursal ou reprisar o pleito utilizando-se de outro fundamento, sob pena de supressão de instância. II. Restringindo-se a fundamentação do apelo à apresentação de novos argumentos, não submetidos ao juízo sentenciante, incorre em verdadeira inovação recursal, não merecendo conhecimento a apelação. III. Apelo não conhecido.
(TJ-PI - AC: 00002338920018180032 PI, Relator: Desa. Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/03/2018, 6a Câmara de Direito Público)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FORMA ANUAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Descabido aduzir nos regimentais teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, fato que inviabiliza a análise nesta via. (...).
(AgR 4596/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)

APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões.
(TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)

Assim, tendo em vista que tais razões do apelo se restringem a questões não discutidas na primeira instância e que não configuram matéria de ordem pública, NÃO CONHEÇO o presente recurso.
”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023